Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-32.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702674-32.2019.8.07.0014 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Ivane Alves da Silva Apelado: Valtair Gomes da Rocha D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Ivane Alves da Silva (Id. 52626838) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a apelação foi interposta desacompanhada da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso a recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiária da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, advirta-se que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator